Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADJANYO DA COSTA SANTOS contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, em decisão liminar proferida nos autos dos embargos de terceiro, proc. no 0713481-30.2022.8.07.0007, deferiu o efeito suspensivo aos embargos, assegurando ao autor a posse do veículo constrito até nova decisão. Sustenta o agravante que a ação principal foi ajuizada em 06/10/2021, sendo que o veículo objeto da penhora, de propriedade do executado, foi, supostamente, transferido à embargante em 09/12/2021, sendo que até a presente data não há registro do negócio no órgão competente. Defende que, portanto, a transferência dos bens, pelo Executado, em 09 de dezembro de 2021, ocorreu em fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, porque ao tempo em que realizada, já corria contra ele demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, devendo ser tida como inválida e ineficaz frente à execução que se processa nos autos. Assevera que cumpria ao adquirente, no caso, o terceiro Embargante, diligenciar não apenas quanto à existência de registro de restrição junto ao órgão de registro de veículos, mas também quanto à existência de ação contra o vendedor/proprietário dos bens. Argumenta que, em que pese desnecessária a análise da boa-fé, no caso restou claro o intuito fraudatório desde a concepção do negócio ajustado, uma vez que Executado e Embargante supostamente avençaram negócio sobre bem do qual nem um nem outro tinha legitimidade para fazê-lo. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o reconhecimento da fraude à execução, e a determinação de imediata remoção do veículo de placa HLX-3786; e, ao final, seja conhecido e provido o recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no id. 40562086. Decisão agravada no id 135693802. Na decisão de Id. 41316677, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões, em que o agravado requer o desprovimento do recurso (id 43693564). É o Relatório. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF proferiu sentença nos autos de origem (processo no: 0713481-30.2022.8.07.0007), em 19/12/2023, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro e desconstituiu a penhora determinada sobre o veículo descrito no documento de Id 132258847/2, determinando à Secretaria que promovesse a imediata retirada da restrição RENAJUD correspondente. Verifica-se, ainda, que o trânsito em julgado da sentença foi certificado nos autos originários em 13/2/2023 (id 150049852). A superveniência do trânisto em julgado de sentença que extinguiu o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017) Posto isso, não conheço do recurso de agravo de instrumento, julgando-o prejudicado em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator